Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-79.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004316-79.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELENA ROQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 482.444.811-53 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELENA ROQUE DE SOUZA ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 11.150/2022. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REGIDOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. DESCONTOS AUTORIZADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, na qual a autora alegou situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, sustentando comprometimento do mínimo existencial e requerendo a limitação dos descontos a 35% da renda líquida, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a situação financeira da autora caracteriza superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, com comprometimento do mínimo existencial; (
ii
) saber se o Decreto nº 11.150/2022 pode ser afastado por alegada inconstitucionalidade para redefinir o parâmetro de aferição do mínimo existencial; e (
iii
) saber se os contratos de crédito consignado e operações com desconto em conta podem ser submetidos ao procedimento de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, bem como se há conduta ilícita apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O conceito legal de superendividamento exige demonstração de impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, parâmetro regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, que fixa renda mínima mensal de R$ 600,00, cuja presunção de constitucionalidade subsiste enquanto não houver declaração de invalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Constatado que, após os descontos contratuais, a autora dispõe de renda líquida mensal de R$ 3.369,75, valor substancialmente superior ao mínimo existencial estabelecido na regulamentação vigente, não se configura a hipótese legal de superendividamento apta a autorizar a repactuação judicial das dívidas.

As operações de crédito consignado submetem-se à disciplina específica da Lei nº 10.820/2003 e à legislação estadual aplicável, sendo excluídas da aferição do mínimo existencial pelo art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022, além de observarem a margem consignável legal.

Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, aplica-se a tese firmada no Tema 1.085 do STJ, segundo a qual são lícitos os descontos previamente autorizados pelo mutuário, ainda que a
conta
seja utilizada para recebimento de salário, inexistindo limitação legal análoga à prevista para consignações em folha.

Inexistindo caracterização de superendividamento, tampouco se justifica a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC, nem a imposição judicial de plano de pagamento que altere unilateralmente condições contratuais regularmente pactuadas.

A concessão dos créditos observou os procedimentos de análise de capacidade financeira e autorização para descontos, inexistindo prova de concessão irresponsável de crédito ou de violação aos deveres de boa-fé objetiva.

Ausente conduta ilícita das instituições financeiras e inexistente demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracteriza superendividamento quando a renda remanescente do consumidor supera o mínimo existencial definido na regulamentação vigente. 2. Os contratos de crédito consignado submetem-se à legislação específica e não se incluem no procedimento de repactuação previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC. 3. Os descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor são lícitos e não se submetem à limitação da margem consignável prevista para descontos em folha de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 54-A, 54-D, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 300 e 373, I; CC,
arts
. 186, 421 e 927; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º e art. 4º,
p.u
., I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELENA ROQUE DE SOUZA ALMEIDA nos autos do processo nº 1004316-79.2025.8.11.0002, que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, tendo como apelados BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

A ação originária foi proposta com fundamento nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei nº 14.181/2021, visando à repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento.

Alegou que
descontos com
empréstimos consignados e cartões de crédito consignados

tem comprometido
seu mínimo existencial, impedindo-a de arcar com despesas básicas.

O MM. Juízo a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido de repactuação das dívidas, ao fundamento de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial
, pois
a
Recorrente
aufere renda líquida de R$ 3.369,75 após todos os descontos, valor superior ao parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023
, conforme:

VISTOS.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que inseriu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, conferindo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento.

A parte autora sustenta, em síntese, encontrar-se em condição de superendividamento, razão pela qual requer, com fundamento no referido diploma legal, a repactuação de seus débitos, mediante a fixação de um plano judicial de pagamento, que viabilize o adimplemento das obrigações assumidas sem o comprometimento de seu mínimo existencial.

Postula, ainda, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos dos débitos em 35% dos seus rendimentos líquidos.

A tutela de urgência foi indeferida, determinando-se a citação dos réus e a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Os réus apresentaram contestação, que foram impugnadas pela parte autora.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Quanto às preliminares suscitadas, procede-se à análise nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Nos termos do art. 282, § 2º, e do art. 488 do Código de Processo Civil de 2015, o exame das preliminares, incluindo as prejudiciais de mérito, pode ser dispensado quando a decisão de mérito se revela favorável à parte que se beneficiaria do acolhimento dessas questões. Tal interpretação privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, que busca assegurar uma prestação jurisdicional plena, justa e efetiva, evitando decisões meramente formais e promovendo uma análise substancial do direito em litígio. Nesse sentido, o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina já se manifestou, destacando que a resolução direta do mérito deve ser preferida sempre que possível,
conforme decidido no julgamento da Apelação Cível n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Henry
Petry
Junior, em 28 de novembro de 2017.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. SUPREMACIA DO
MÉRITO .
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDOS FIRMADOS EM MANDADOS DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INTER PARS. POSIÇÃO CONCRETISTA
INDIVIDUAL .
1.
Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, desnecessária análise das preliminares, porquanto o artigo 488 do CPC dispensa tal exigência quando o julgamento do mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições
. 2. De acordo com o artigo 9º, § 1º da lei 13.300/2016 a decisão proferida em mandado de injunção tem eficácia subjetiva limitada as partes, podendo ser conferida eficácia erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração, consoante a teoria concretista individual. 3. Não se revela admissível o manejo do mandado de segurança para implementação judicial da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos estaduais, cujos acordos firmados nos Mandados de Injunção informados, possuem vinculação limitada às partes. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJ-GO - MS: 51939705320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Órgão Especial, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, é de rigor esclarecer que, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no âmbito das relações de consumo, somente se viabiliza mediante a conjugação de dois requisitos indispensáveis: a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial. Neste caso concreto não se vislumbra a incidência simultânea de tais requisitos, razão pela qual afasta-se, desde já, a pretendida inversão do ônus probatório.

DO MÉRITO

No mérito, independentemente de qualquer novo ato processual, a pretensão autoral não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, superendividamento é conceituado como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O legislador, atento à necessidade de conferir objetividade ao conceito de mínimo existencial, editou, por meio do Poder Executivo, o Decreto nº 11.150/2022, atualmente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou tal parâmetro no montante deR$ 600,00 (seiscentos reais)mensais.

Deste modo, para o reconhecimento da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas, impõe-se, como condição
sine

qua
non
, a demonstração de que os encargos financeiros assumidos pela parte comprometam este patamar mínimo, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de
R$ 9.737,63
. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 3.369,75
, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Não bastasse, é imperioso destacar que, por força do artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se incluem, para os fins de cálculo do superendividamento, as dívidas oriundas de contratos de financiamento imobiliário, circunstância expressamente reconhecida pela própria parte demandante.

Desta sorte, ao expurgar-se do montante comprometido as parcelas referentes aos empréstimos — cuja natureza jurídica escapa da incidência da Lei do Superendividamento — verifica-se que o valor líquido mensal efetivamente disponível à parte autora mostra-se superior, afastando, de forma cabal, a caracterização do superendividamento nos moldes legais.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine.

No ponto, convém sublinhar o entendimento sedimentado noTema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

De igual modo, não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, apresunção de constitucionalidade dos atos normativos,
somente
afastável
mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas
ADPFs
n. 1005 e 1006.

Portanto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde, nem se equipara, à configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas.

Nesse exato sentido:

“Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Decreto nº 11.150/2022. Legitimidade da regulamentação questionada. Princípio da dignidade da pessoa humana. Proteção constitucional ao consumidor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de que a renda líquida do autor, mesmo após descontos de empréstimos consignados, excede o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, fixado em R$ 600,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legitimidade da aplicação do referido decreto para definir o mínimo existencial e na possibilidade de se reconhecer o superendividamento do consumidor, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A definição normativa do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, embora questionável em termos de suficiência material, não foi declarada inconstitucional, e permanece vigente como parâmetro legal, inclusive para a aplicação do art. 104-A do CDC.

4. O comprometimento significativo da renda do apelante, ainda que elevado, não restou demonstrado como suficiente para ensejar a condição legal de superendividamento, considerando a ausência de provas cabais da impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer sua subsistência básica.

5. A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A definição do mínimo existencial prevista no Decreto nº 11.150/2022 permanece válida como parâmetro normativo para a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.181/2021, até que sobrevenha declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa.

2. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, 54-A, 104-A e 104-B.” (N.U 1003809-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

A análise detida dos elementos constantes dos autos conduz, inevitavelmente, à constatação de que a parte autora não preenche os requisitos legais indispensáveis à formulação do plano de pagamento judicial, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial.

Assim, não resta
outra alternativa
a não ser a improcedência dos pedidos inaugurais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de repactuação das dívidas, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, caso tenham sido concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor do autor.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais
(ID.
348493974
)
, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Existência inequívoca de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial
e
i
nconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 e necessidade de controle difuso de constitucionalidade;

Inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ aos casos de superendividamento
e
c
oncessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras e violação dos deveres de boa-fé objetiva;

Necessidade de observância do rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC
e
c
abimento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a situação de superendividamento, determinando a limitação dos descontos a 35% da renda líquida, instaurando o procedimento de repactuação de dívidas previsto no CDC e condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (45234684) - Prioridade: Normal - ID do documento (215320940)
– PJE 1º Grau) e a
apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do preparo recursal
(ID.
348785368
)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (ID 348493976), pela MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. (ID 348493977), pela EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (ID 348493979), pela CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (ID 348493980) e pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 348493981), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELENA ROQUE DE SOUZA ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Das questões processuais suscitadas em Contrarrazões ao recurso de Apelação

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
suscitada
por

BANCO
DAYCOVAL S.A.

O Banco Daycoval S.A. sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso de apelação interposto pela autora padeceria de vício formal consistente na ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais não teriam impugnado de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à mera repetição dos argumentos já deduzidos na petição inicial, em violação ao disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende que o julgado deve ser reformado.

Não se trata, contudo, de exigência de que o recurso reproduza, ponto a ponto, cada fundamento da sentença, mas sim de que apresente argumentação apta a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, estabelecendo o necessário diálogo entre as razões recursais e a decisão impugnada.

No caso concreto, a apelante dedica capítulos específicos de suas razões recursais para impugnar os dois pilares centrais da sentença
, quais sejam a
conclusão
de que não haveria comprometimento do mínimo existencial e a aplicação do Decreto nº 11.150/2022 como parâmetro objetivo para aferição do superendividamento.

A recorrente não se limitou a repetir genericamente os argumentos da inicial, mas apresentou fundamentação jurídica direcionada aos exatos motivos pelos quais a sentença julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas, atacando diretamente a premissa fática adotada pelo juízo quanto à suficiência da renda remanescente e a premissa jurídica relativa à constitucionalidade e aplicabilidade do decreto regulamentar.

A circunstância de a apelante reiterar argumentos já deduzidos na petição inicial não configura, por si só, ausência de dialeticidade, porquanto o recurso de apelação tem por finalidade justamente submeter ao reexame do Tribunal as razões pelas quais a pretensão deduzida em primeiro grau não foi acolhida.

O que se veda é a interposição de recurso genérico, dissociado dos fundamentos da decisão recorrida, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Preliminar de impossibilidade de cumulação de pedidos incompatíveis

O Banco Daycoval S.A. sustenta, em suas contrarrazões, que haveria incompatibilidade entre o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de limitação de descontos formulado pela autora, porquanto o primeiro teria rito próprio e específico, ao passo que o segundo estaria afeto ao procedimento comum, de modo que a cumulação de ambos violaria o disposto no art. 327, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

O pedido de limitação de descontos formulado pela autora não constitui pretensão autônoma e dissociada do procedimento de repactuação de dívidas, mas sim medida acautelatória destinada a preservar o mínimo existencial enquanto se desenvolve o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

Trata-se, em verdade, de pedido de tutela provisória de urgência, formulado com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, cuja análise pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se inserem no próprio contexto da alegada situação de superendividamento.

A circunstância de o procedimento especial de repactuação de dívidas possuir rito próprio não afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, porquanto o art. 294 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo aplicável a todos os procedimentos, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, inexistente no caso dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de impossibilidade de cumulação de pedidos incompatíveis.

Preliminar de falta de condições da ação por inadequação do procedimento especial de repactuação
suscitada por
BANCO DAYCOVAL S.A. E EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

O Banco Daycoval S.A. e a Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. sustentam, em suas contrarrazões, que a ação não preenche os requisitos necessários para a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as dívidas oriundas de contratos de crédito consignado não se sujeitam ao referido procedimento, porquanto regidas por legislação específica e expressamente excluídas do cômputo do mínimo existencial pelo art. 4º, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022.

Sustentam, ainda, que a autora não teria demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

A adequação do procedimento especial de repactuação de dívidas não se confunde com o mérito da pretensão deduzida.

O rito previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor destina-se justamente à análise da situação de superendividamento do consumidor pessoa natural, com vistas à realização de audiência de conciliação e, na hipótese de insucesso, à instauração de processo de revisão e integração dos contratos.

A circunstância de a autora possuir contratos de crédito consignado não afasta, por si só, a possibilidade de utilização do procedimento especial, porquanto a
Lei nº 14.181/2021 não estabelece qualquer restrição quanto à natureza das dívidas de consumo passíveis de repactuação, limitando-se a excluir do conceito de superendividamento as dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé, as oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento e as decorrentes da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor, nos termos do art. 54-A, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor.

A questão relativa à inclusão ou exclusão dos contratos de crédito consignado no cômputo do mínimo existencial, bem como a aplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022, constitui matéria de mérito, a ser enfrentada quando da análise da configuração ou não do superendividamento, e não preliminar processual apta a obstar o conhecimento do recurso ou a extinguir o processo sem resolução do mérito.

Rejeitadas as preliminares suscitadas nas contrarrazões, passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por ELENA ROQUE DE SOUZA ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, por não restar comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

A Apelante sustenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, com renda líquida de R$ 7.383,24 e comprometimento mensal de R$ 11.456,90, resultando em déficit de R$ 4.073,66.

Alega que 155% de sua renda está comprometida, impossibilitando a manutenção do mínimo existencial.

Argumenta que o Decreto nº 11.150/2022 é materialmente inconstitucional ao fixar o mínimo existencial em R$ 600,00, valor incompatível com a dignidade humana.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ aos casos de superendividamento, por se tratar de regime jurídico especial.

Aponta crédito irresponsável por parte das instituições financeiras, que concederam múltiplos empréstimos sem avaliar adequadamente sua capacidade de pagamento.

Requer a reforma da sentença para reconhecer o superendividamento, afastar o Decreto nº 11.150/2022 e homologar o plano de pagamento apresentado, limitando os descontos a 35% da renda líquida.

O BANCO DAYCOVAL S.A. argumenta que a Apelante não preenche os requisitos do Decreto nº 11.150/2022, pois possui renda líquida de R$ 3.369,75 após os descontos, valor muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00.

Afirma que os contratos de crédito consignado não são computados na aferição do mínimo existencial, conforme art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do referido Decreto.

Sustenta que o procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 é inadequado para os contratos consignados, que possuem legislação própria.

Alega que os descontos respeitam a margem consignável de 35% estabelecida pela legislação estadual, tendo sido previamente autorizados pelo órgão empregador.

Defende a aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ aos empréstimos com desconto em conta corrente, que não se submetem à limitação de 30%.

A MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. argumenta que a Apelante contratou livremente o Cartão
MeuCashCard
, com pleno conhecimento das condições pactuadas.

Sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário discriminam todas as características das operações, incluindo valor líquido liberado, taxa de juros, prazo, CET e valor de cada parcela.

Afirma que não há comprometimento do mínimo existencial, pois a Apelante possui renda líquida superior a R$ 600,00.

Alega ausência de boa-fé da Apelante, que contratou diversos produtos com instituições distintas, usufruindo dos valores emprestados, para posteriormente propor demanda visando limitar os descontos.

Defende que os contratos são válidos e devem ser respeitados conforme o princípio do pacta sunt servanda.

A EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. sustenta que o plano de pagamento apresentado pela Apelante não observa os requisitos legais do art. 104-B do CDC, tampouco evidencia boa-fé ou viabilidade necessária para o processamento do pedido de superendividamento.

Argumenta que a Apelante possui renda bruta mensal de R$ 9.737,63, valor significativamente superior ao mínimo existencial fixado em R$ 600,00.

Afirma que os contratos de empréstimo consignado não se submetem ao procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, por possuírem legislação própria com limitação legal expressa quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda.

Defende que o Decreto nº 11.150/2022 possui presunção de constitucionalidade e deve ser aplicado até eventual declaração de inconstitucionalidade pelo STF.

A CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. argumenta que a Apelante não logrou êxito em comprovar a situação de vulnerabilidade extrema exigida pela norma, nem a violação dos parâmetros objetivos fixados pelo Decreto nº 11.150/2022.

Sustenta que a renda líquida da Apelante é suficiente para garantir sua subsistência digna e o pagamento das parcelas consignadas, que respeitam rigorosamente a margem estabelecida pela legislação estadual vigente.

Defende que a tentativa de alteração unilateral das cláusulas contratuais, sem que haja qualquer nulidade ou onerosidade excessiva comprovada, atenta contra a segurança jurídica e o princípio do pacta sunt servanda.

O BANCO DO BRASIL S.A. argumenta que os contratos firmados com a Apelante observaram todos os limites legais, sendo que os empréstimos consignados foram submetidos ao crivo do empregador previamente à sua aprovação.

Sustenta que os
CDC's
comuns são contratados com base em criteriosa análise de crédito e declaração de capacidade financeira pelo mutuário.

Defende a aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ aos empréstimos com desconto em conta corrente, que não se submetem à limitação de 30%.

Alega que a Apelante agiu de má-fé ao contratar diversos empréstimos, declarando falsamente capacidade de pagamento, para posteriormente buscar o Poder Judiciário visando não pagar o que é devido.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Existência inequívoca de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial e inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 e necessidade de controle difuso de constitucionalidade

A Apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de 155% de sua renda líquida, impossibilitando a manutenção do mínimo existencial.

Argumenta que o Decreto nº 11.150/2022 é materialmente inconstitucional ao fixar o mínimo existencial em R$ 600,00, valor incompatível com a dignidade humana e com os gastos básicos comprovados de R$ 2.830,00.

A controvérsia central consiste em verificar se a situação fática da Apelante se enquadra no conceito legal de superendividamento previsto no art. 54-A, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, e se o mínimo existencial
encontra-se
efetivamente comprometido.

O art. 54-A, parágrafo 1º, do CDC define superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

A regulamentação referida no dispositivo legal foi editada por meio do Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567, de 19 de junho de 2023, que estabelece em seu art. 3º: "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

A análise dos elementos constantes dos autos revela que a Apelante aufere rendimentos brutos mensais de R$ 9.737,63, conforme holerite de janeiro de 2025 juntado aos autos.

Após os descontos decorrentes de contribuição previdenciária (R$ 789,71) e imposto de renda (R$ 1.
551,95
), bem como dos descontos relativos às operações de crédito contratadas, remanesce à Apelante renda líquida de R$ 3.369,75
, conforme:

O valor remanescente de R$ 3.369,75 é significativamente superior ao parâmetro de R$ 600,00 estabelecido no Decreto nº 11.150/2022, não se verificando, portanto, o comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação vigente.

Igualmente, a
alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 não pode ser acolhida.

Os atos normativos editados pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar gozam de presunção de constitucionalidade, somente podendo ser afastados mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Embora pendam de julgamento as
ADPFs
nº 1.005 e 1.006, que questionam a constitucionalidade do referido Decreto, não há, até a presente data, decisão liminar ou definitiva suspendendo sua eficácia.

Assim, o parâmetro estabelecido no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.

Esta Câmara em julgado recente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) ocorrência de cerceamento de defesa; (b) violação ao princípio da dialeticidade; (c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1º), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3º) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4º, parágrafo único, I, “h”). Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei nº 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável. A mera superação do patamar de 35% da renda líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Decreto Legislativo Estadual nº 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei nº 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto nº 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, §1º (incluído pela Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Lei nº 10.820/2003. Julgados relevantes citados: TJMT, Apelação nº 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação nº 1030360-09.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1045316-93.2024.8.11.0002. (N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

A fixação de parâmetro objetivo para o mínimo existencial atende à necessidade de conferir segurança jurídica às relações contratuais e ao sistema financeiro nacional, evitando que a análise do superendividamento fique sujeita exclusivamente a critérios subjetivos e variáveis conforme a interpretação de cada julgador.

A alegação de que os gastos básicos comprovados pela Apelante totalizam R$ 2.830,00 não é suficiente para afastar a aplicação do parâmetro legal.

A análise do superendividamento não se limita à verificação dos gastos declarados pela parte, mas deve considerar a renda efetivamente disponível após os descontos obrigatórios e a capacidade de reorganização financeira do consumidor.

No caso concreto, a Apelante possui renda líquida de R$ 3.369,75 após todos os descontos, valor que, embora inferior aos seus rendimentos brutos, ainda assim permite a manutenção de suas necessidades básicas e não caracteriza a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Ademais, o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022 estabelece que não serão computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

A análise dos contratos juntados aos autos revela que parte significativa dos descontos realizados na folha de pagamento da Apelante decorre de operações de crédito consignado, que possuem legislação própria e não se submetem ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Os empréstimos consignados são regidos pela Lei nº 10.820/2003 e, no caso de servidores públicos estaduais, pela legislação estadual específica, que estabelece limite de comprometimento de 35% da remuneração líquida para descontos de empréstimos consignados, podendo chegar a 40% quando incluídos os cartões de crédito consignados.

A análise do holerite de janeiro de 2025 demonstra que os descontos relativos a empréstimos consignados averbados (Banco Daycoval, Banco Santander, Eagle Sociedade de Crédito e Banco do Brasil) totalizam R$ 2.448,50, valor inferior ao limite de 35% da renda líquida da Apelante, que corresponde a R$ 2.584,83.

Portanto, os descontos relativos aos empréstimos consignados respeitam o limite legal estabelecido na legislação específica, não havendo que se falar em comprometimento excessivo da renda da Apelante por tais operações.

Quanto aos descontos relativos a cartões de crédito consignados (Capital
Consig
Sociedade e
MeuCashCard
), estes possuem margem própria, independente e divergente da margem de empréstimo consignado, conforme previsto na legislação
aplicável, não devendo ser computados no limite de 35% destinado aos empréstimos consignados.

Não se verifica, portanto, a caracterização do superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, porquanto a Apelante possui renda líquida superior ao mínimo existencial estabelecido na regulamentação, os descontos relativos aos empréstimos consignados respeitam os limites legais e não restou demonstrada a boa-fé exigida pela legislação.

Por essas razões, não prospera a tese recursal de caracterização do superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

2.
Inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ aos casos de superendividamento e concessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras e violação dos deveres de boa-fé objetiva

A Apelante sustenta que o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos casos de superendividamento, por se tratar de regime jurídico especial criado pela Lei nº 14.181/2021. Argumenta, ainda, que as instituições financeiras praticaram crédito irresponsável ao conceder múltiplos empréstimos sem avaliar adequadamente sua capacidade de pagamento, violando o art. 54-D do CDC.

A análise dos contratos juntados aos autos revela que a Apelante firmou operações de crédito de naturezas distintas
, sendo
empréstimos consignados em folha de pagamento, empréstimos com desconto em conta corrente e cartões de crédito consignados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

A tese firmada no Tema 1.085 estabelece distinção clara entre os empréstimos consignados em folha de pagamento, que se submetem à limitação legal de 30% (ou 35%, conforme a legislação estadual aplicável), e os empréstimos com
desconto em conta corrente, que não se submetem a tal limitação, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

A Lei nº 14.181/2021, ao inserir os
arts
. 54-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, não revogou nem alterou a legislação específica dos empréstimos consignados, tampouco afastou a aplicação da tese firmada no Tema 1.085 do STJ aos empréstimos com desconto em conta corrente.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A a 104-C do CDC destina-se aos casos de superendividamento caracterizado nos termos do art. 54-A, parágrafo 1º, do mesmo diploma legal, ou seja, quando houver impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Conforme já demonstrado no tópico anterior, a Apelante não se enquadra no conceito legal de superendividamento, porquanto possui renda líquida superior ao mínimo existencial estabelecido na regulamentação e os descontos relativos aos empréstimos consignados respeitam os limites legais.

Ademais, o art. 104-A, parágrafo 1º, do CDC estabelece que "não se incluem no processo de repactuação as dívidas decorrentes de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural".

Embora o dispositivo não mencione expressamente os empréstimos consignados, a interpretação sistemática da legislação conduz à conclusão de que tais operações não se submetem ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, por possuírem legislação própria e regime jurídico específico.

O Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", estabelece expressamente que não serão computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

Portanto, os empréstimos consignados contratados pela Apelante não se submetem ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, devendo ser mantidos nos termos originalmente pactuados, observados os limites estabelecidos na legislação específica.

Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, aplica-se integralmente a tese firmada no Tema 1.085 do STJ, sendo lícitos os descontos desde
que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

A alegação de crédito irresponsável não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O art. 54-D do CDC, inserido pela Lei nº 14.181/2021, estabelece que "na oferta e na contratação de crédito, o fornecedor de produtos ou serviços deverá realizar, previamente, avaliação de informações suficientes sobre a situação financeira do consumidor e a sua capacidade de pagamento, mediante solicitação de documentação ou de declaração do consumidor, de forma a concluir, de modo responsável, pela adequação do crédito à sua realidade".

A análise dos contratos juntados aos autos demonstra que as instituições financeiras realizaram análise de crédito prévia à concessão dos empréstimos, observando a renda declarada pela Apelante e a margem consignável disponível.

No caso dos empréstimos consignados, a concessão do crédito somente ocorre após a confirmação de existência de margem consignável na folha de pagamento do servidor pelo órgão empregador.

Portanto, a responsabilidade pela verificação da margem disponível é compartilhada entre a instituição financeira e o órgão empregador, que autoriza a averbação do desconto em folha.

A Apelante, ao contratar os empréstimos, declarou possuir capacidade de pagamento e autorizou expressamente os descontos em folha de pagamento e em conta corrente.

Não se verifica, portanto, conduta irregular por parte das instituições financeiras na concessão do crédito.

A situação de comprometimento excessivo da renda da Apelante decorre da contratação sucessiva de múltiplas operações de crédito com diversas instituições financeiras, conduta que evidencia descontrole financeiro pessoal e não crédito irresponsável por parte dos fornecedores.

A responsabilidade pela gestão financeira pessoal e pela avaliação da capacidade de assumir novas obrigações é do próprio consumidor, que deve agir com prudência e boa-fé ao contratar operações de crédito.

A respeito, julgado desta Corte:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE
PERÍCIA CONTÁBIL E DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RENDA LÍQUIDA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO PATAMAR NORMATIVO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REGIDOS POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser dirimida pela prova documental acostada aos autos, sendo o juiz o destinatário final da prova (art. 370 do CPC). A nomeação de administrador judicial (art. 104-B do CDC) é ato posterior ao reconhecimento da condição de superendividado e à frustração da conciliação, não sendo obrigatória na fase inicial de verificação dos requisitos legais para o processamento do pedido. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. No caso de repactuação de dívidas, o consumidor detém os meios para comprovar suas receitas e despesas essenciais, não se justificando a imposição de ônus probatório aos credores sobre a vida financeira do autor. Para a caracterização do superendividamento (art. 54-A, §1º, do CDC), é imprescindível a demonstração da "impossibilidade manifesta" de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Hipótese em que o autor aufere renda líquida elevada, muito superior à média nacional, e não logrou comprovar que suas despesas básicas consomem a totalidade de seus rendimentos. A Lei do Superendividamento visa garantir a dignidade e a subsistência do devedor, não servindo de instrumento para a manutenção de padrão de vida ou consumo incompatível com a realidade financeira assumida. A contratação consciente e sucessiva de empréstimos, sem a ocorrência de fatos extraordinários ou imprevisíveis, aliada à ausência de prova de assédio ou falha no dever de informação pelas instituições financeiras, afasta a presunção de boa-fé exigida pela norma e a tese de crédito irresponsável. Recurso desprovido. (N.U 1002622-67.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)

Por essas razões, não prosperam as teses recursais de inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ e de crédito irresponsável.

3.
Necessidade de observância do rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC

A Apelante requer a homologação do plano de pagamento apresentado, com limitação dos descontos a 35% da renda líquida, distribuição proporcional entre credores, prazo máximo de 5 anos e preservação do mínimo existencial real.

O art. 104-A do CDC estabelece que "a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas".

O dispositivo legal condiciona a instauração do processo de repactuação de dívidas à caracterização do superendividamento nos termos do art. 54-A, parágrafo 1º, do CDC, ou seja, à demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Conforme já demonstrado nos tópicos anteriores, a Apelante não se enquadra no conceito legal de superendividamento, porquanto possui renda líquida superior ao mínimo existencial estabelecido na regulamentação, os descontos relativos aos empréstimos consignados respeitam os limites legais e não restou demonstrada a boa-fé exigida pela legislação.

Ademais, o art. 104-A, parágrafo 2º, do CDC estabelece que "o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora em relação a esse credor".

A análise dos autos revela que foi realizada audiência de conciliação, com a presença das partes e de seus procuradores, não tendo sido alcançado acordo.

Contudo, a ausência de acordo não decorre de desídia dos credores, mas da inexistência dos requisitos legais para a repactuação das dívidas.

O plano de pagamento apresentado pela Apelante não observa os requisitos legais do art. 104-B do CDC, porquanto pretende incluir na repactuação dívidas decorrentes de empréstimos consignados, que não se submetem ao procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, conforme já demonstrado.

Ademais, o plano apresentado não demonstra viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total devido e a capacidade de pagamento da Apelante.

A limitação dos descontos a 35% da renda líquida, conforme pretendido pela Apelante, não encontra respaldo legal para os empréstimos com desconto em conta corrente, que não se submetem à limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ.

Quanto aos empréstimos consignados, a análise do holerite de janeiro de 2025 demonstra que os descontos já respeitam o limite de 35% da renda líquida estabelecido na legislação estadual aplicável, não havendo que se falar em limitação adicional.

A pretensão da Apelante de impor judicialmente um plano de pagamento que reduza taxas de juros, dilate prazos e limite descontos, sem que estejam presentes os requisitos legais do superendividamento, configura tentativa de alteração unilateral das condições contratuais, em violação ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica.

O art. 421 do Código Civil estabelece que "a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato".

Contudo, a função social do contrato não autoriza a intervenção judicial para alterar cláusulas livremente pactuadas, sem que haja demonstração de nulidade, onerosidade excessiva ou alteração superveniente das circunstâncias que justifique a revisão.

No caso concreto, a Apelante contratou livremente as operações de crédito, recebeu os valores liberados, usufruiu do crédito e, após assumir múltiplas obrigações, pretende alterar unilateralmente as condições pactuadas, sem demonstração de fato superveniente que tenha alterado sua capacidade de pagamento.

Os contratos firmados pela Apelante são válidos e eficazes, tendo sido observados todos os requisitos legais para sua celebração.

As cláusulas contratuais são claras quanto aos valores liberados, taxas de juros, prazos, formas de pagamento e encargos, não se verificando qualquer abusividade que justifique a intervenção judicial.

O art. 51 do CDC estabelece rol de cláusulas abusivas que podem ser declaradas nulas de pleno direito.

Contudo, a Apelante não demonstrou a existência de qualquer cláusula abusiva nos contratos firmados, limitando-se a alegar genericamente que o comprometimento de sua renda é excessivo.

O mero comprometimento elevado da renda, decorrente da contratação sucessiva de múltiplas operações de crédito, não caracteriza abusividade contratual, mas descontrole financeiro pessoal, que não pode ser transferido aos credores mediante imposição judicial de plano de pagamento.

Por essas razões, não prospera a tese recursal de homologação do plano de pagamento e limitação dos descontos.

A Apelante postula, subsidiariamente, a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 20.000,00, ao argumento de que a conduta das instituições financeiras em conceder crédito de forma irresponsável e realizar descontos excessivos em sua folha de pagamento causou-lhe abalo psíquico, constrangimento e violação à dignidade humana.

A pretensão indenizatória
, no entanto,
não merece acolhimento.

O dano moral indenizável pressupõe a demonstração de conduta ilícita do agente, nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado e efetiva lesão a direito da personalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Não basta a mera alegação de dissabor, aborrecimento ou contrariedade decorrente de situação cotidiana, sendo necessária a comprovação de efetiva violação à honra, à imagem, à intimidade ou a outro atributo da personalidade.

No caso concreto, a Apelante não demonstrou a ocorrência de conduta ilícita por parte das instituições financeiras.

Conforme já demonstrado nos tópicos anteriores, os contratos foram celebrados de forma livre e consciente, com observância dos requisitos legais, tendo as instituições financeiras realizado

análise de crédito prévia à concessão dos empréstimos e respeitado os limites de margem consignável estabelecidos na legislação aplicável.

Os descontos realizados em folha de pagamento decorrem de expressa autorização contratual da Apelante e foram previamente aprovados pelo órgão empregador, que fiscaliza o cumprimento dos limites legais de comprometimento da remuneração.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta das instituições financeiras que justifique a responsabilização civil.

A situação de comprometimento excessivo da renda da Apelante decorre da contratação sucessiva de múltiplas operações de crédito com diversas instituições financeiras, conduta que evidencia descontrole financeiro pessoal e não crédito irresponsável por parte dos fornecedores.

A responsabilidade pela gestão financeira pessoal e pela avaliação da capacidade de assumir novas obrigações é do próprio consumidor, que deve agir com prudência ao contratar operações de crédito.

Ademais, a Apelante não comprovou a ocorrência de efetivo dano moral.

A mera alegação genérica de abalo psíquico e constrangimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

O ônus de comprovar o dano alegado incumbe à parte que o invoca, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo a Apelante de tal encargo.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a existência de descontos em folha de pagamento decorrentes de obrigações livremente assumidas não configuram, por si sós, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento inerente às relações contratuais.

Inexistindo conduta ilícita, nexo de causalidade e comprovação de efetivo dano à personalidade da Apelante, não há que se falar em responsabilidade civil das instituições financeiras, devendo ser afastada a pretensão indenizatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando as preliminares, e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos Apelados
ao patamar de 1
2% (do
ze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à Apelante.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026